Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de previsão legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a decisão que fixou o valor dos honorários periciais pode ser objeto de agravo de instrumento; e (II) estabelecer se há urgência que justifique a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.
4. O agravante não apresentou argumentos novos ou convincentes para afastar os fundamentos da decisão agravada.
5. O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC apenas em casos de urgência, o que não se verifica no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno não provido. Unânime.
Tese de julgamento: “1. A decisão que fixa honorários periciais não é passível de agravo de instrumento, por não ser hipótese contemplada pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC.”
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, inc. III, 1.009 e 1.015.